Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-57.2023.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-57.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), GUILHERME SCARTON - CPF: 945.060.351-00 (EMBARGADO), GESSICA PINESSO BIFF SCARTON - CPF: 996.600.911-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.

DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL.

DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002508-57.2023.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADOS:

GESSICA PINESSO BIFF SCARTON

GUILHERME SCARTON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra acórdão que desproveu sua apelação cível.

A embargante alega que o acórdão foi omisso
“pois deixou de considerar que o CPC traz disposição expressa elencando como título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza” (art. 515, III, CPC). 9. A possibilidade de homologação de acordo extrajudicial já era expressa no revogado art. 475-N do CPC/73, bem como no vigente art. 57 da Lei 9.099/95.

não apreciou o argumento de que existe interesse de agir”

Prossegue dizendo que
“Nos termos dos arts. 3o e 10 do Decreto-Lei 3.365/41, as concessionárias de serviços públicos poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato e tal desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto. 12. Do mesmo modo, o art. 2o da Resolução 25/2007 do CNJ esclarece: “É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial”. Em outras palavras, a homologação judicial é sempre uma opção, da mesma maneira que o é o procedimento extrajudicial.”

Aduz que “
não está correta, portanto, a conclusão de que não se verifica presente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a ausência de interesse de agir.”

Alega que
“este i. Juízo incorreu em omissão no que tange às razões e particularidades apontadas para o deferimento do registro do imóvel expropriado em nome da União, consoante preconiza o art. 29 do Decreto-Lei n. 3.365/41, bem como os arts. 167, I, item 34 e 176, § 8o da Lei Federal n. 6.015/73 – Lei de Registros Públicos – o art. 35, §§ 1o e 3o da Lei Federal n. 8.987/95, os arts. 99 e 100 do Código Civil e o art. 1o do Decreto n. 1.537/77.”
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega que o acórdão foi omisso
“pois deixou de considerar que o CPC traz disposição expressa elencando como título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza” (art. 515, III, CPC). 9. A possibilidade de homologação de acordo extrajudicial já era expressa no revogado art. 475-N do CPC/73, bem como no vigente art. 57 da Lei 9.099/95.

não apreciou o argumento de que existe interesse de agir”

Prossegue dizendo que
“Nos termos dos arts. 3o e 10 do Decreto-Lei 3.365/41, as concessionárias de serviços públicos poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato e tal desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto. 12. Do mesmo modo, o art. 2o da Resolução 25/2007 do CNJ esclarece: “É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial”. Em outras palavras, a homologação judicial é sempre uma opção, da mesma maneira que o é o procedimento extrajudicial.”

Aduz que “
não está correta, portanto, a conclusão de que não se verifica presente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a ausência de interesse de agir.”

Alega que
“este i. Juízo incorreu em omissão no que tange às razões e particularidades apontadas para o deferimento do registro do imóvel expropriado em nome da União, consoante preconiza o art. 29 do Decreto-Lei n. 3.365/41, bem como os arts. 167, I, item 34 e 176, § 8o da Lei Federal n. 6.015/73 – Lei de Registros Públicos – o art. 35, §§ 1o e 3o da Lei Federal n. 8.987/95, os arts. 99 e 100 do Código Civil e o art. 1o do Decreto n. 1.537/77.”
.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, a apelante,
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, ingressou com a ação de homologação de acordo extrajudicial.

A apelante em sua petição inicial informa que na qualidade de signatária do Contrato de Concessão celebrado com a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, assumiu, em 12/03/2014, a administração do Lote Viário da BR-163/MT (doc. 04), incumbindo-se da realização dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação, melhorias e exploração de toda a malha viária compreendida no referido trecho.

Prossegue dizendo que no exercício de suas atribuições (art. 10, DL 3.365/41), firmou com os apelados por meio de

instrumento extrajudicial, no qual se acordou a desapropriação parcial do imóvel objeto da matrícula imobiliária n. 9.380 (CRI de Campo Verde/MT. Com o acordo, houve a desapropriação parcial das áreas de 2.180,74 m2, conforme plantas e memoriais descritivos em anexo, e que o acordo foi integralmente quitado: os réus receberam indenização no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme recibos em anexo (doc. 09), havendo, também, a imissão da concessionária na posse do imóvel.

Por fim, busca a homologação judicial do acordo mediante jurisdição voluntária.

O Magistrado ao receber a petição inicial e analisar os fatos e documentos,

indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Em suma, busca a apelante a reforma da sentença, defendendo para tanto a existência de interesse processual, sob o argumento de que precisa da decisão judicial para proceder o registro no Cartório de Imóveis.

Nos casos de desapropriação amigável, é desnecessária a homologação do acordo para fins de expedição de carta de adjudicação, tendo em vista que o acordo é título hábil para a transcrição no registro de imóveis (art. 10-A, §2o, do DL 3.365/1941).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE REGIONAL ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de homologação judicial de acordo extrajudicial, com intuito de desapropriar imóveis para utilidade pública. Na sentença o pedido foi julgado extinto sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme se constata dos excertos colacionados do aresto recorrido, o posicionamento adotado pela Corte Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não há, no caso, violação do art. 10 do Decreto-lei 3.365/1941, pois esse dispositivo consagra a possibilidade de desapropriação amigável, sem atuação do Poder Judiciário, a qual pode ser formalizada por acordo a ser registrado nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos" (STJ, REsp n. 1.801.831/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2019).

III - Na hipótese dos autos, tendo as partes realizado acordo extrajudicial para formalização da desapropriação, não há litígio a ser dirimido pelo Poder Judiciário, configurando-se a carência de ação por falta de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.801.391/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.306/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ART. 10 DO DECRETO-LEI 3.365/41. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. FORMALIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de pedido de homologação de transação extrajudicial, decorrente de desapropriação de imóvel por utilidade pública, na forma do art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, ajuizado pela concessionária Autopista Planalto Sul S.A., parte ora agravante. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferira a petição inicial e julgara extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinados fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV. Ademais, na forma da jurisprudência, "não há, no caso, violação do art. 10 do Decreto-lei 3.365/1941, pois esse dispositivo consagra a possibilidade de desapropriação amigável, sem atuação do Poder Judiciário, a qual pode ser formalizada por acordo a ser registrado nos termos do art. 167, I, no 34, da Lei de Registros Públicos" (STJ, REsp 1.801.831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/06/2019).

V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.801.391/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

“DESAPROPRIAÇÃO Acordo extrajudicial Pedido de homologação judicial Desnecessidade Falta de interesse processual Regra do artigo 10, caput, do Decreto-lei no. 3.365/41 Extinção do feito, sem resolução do mérito, mantida - Precedentes Acórdão proferido nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001975-62.2022.8.26.0586; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023)

Sendo assim, apesar dos argumentos da apelante, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO RECURSO.”

Não há que se falar em omissão
̧
pois o acórdão analisou todo o conjunto probatório existente nos autos, e destacou que nos casos de desapropriação amigável, é desnecessária a homologação do acordo para fins de expedição de carta de adjudicação, tendo em vista que o acordo é título hábil para a transcrição no registro de imóveis (art. 10-A, §2o, do DL 3.365/1941).

Portanto não há que se falar em omissão pois a lide foi julgada de acordo com os dispositivos legais que regulam a matéria, e ainda de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto à parte para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024